Tribunal: TJSP
Processo: 1028683-64.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano indicado no laudo pericial e a prestação de serviços da Companhia de Energia - Laudo superficial e genérico que não conferem a certeza necessária a respeito dos fatos que deram causa ao dano provocado nos equipamento do segurado - Não houve indicação da causa

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano indicado no laudo pericial e a prestação de serviços da Companhia de Energia - Laudo superficial e genérico que não conferem a certeza necessária a respeito dos fatos que deram causa ao dano provocado nos equipamento do segurado - Não houve indicação da causa específica para o evento, a metodologia empregada para a conclusão exarada, tampouco, a qualificação técnica do signatário - A perícia em questão não foi conclusiva ao estabelecer a causa do dano, não se podendo presumir que sua origem foi a alegada má prestação dos serviços da apelada - Impossibilidade de realização de perícia judicial diante da não preservação do bem sinistrado - Responsabilidade objetiva da concessionária não configurada - Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa, diante do reduzido valor da causa, mantidos e majorados em grau recursal - Recurso desprovido.